Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MIGRAÇÃO DE ALGUMAS DAS LINHAS DO USUÁRIO PARA OUTRO CONTRATO. INSTAURAÇÃO DE NOVO PRAZO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO FORNECEDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL DEVIDA SEM A EXIGÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a rescisão dos contratos 0392671282 e 0349003196, sem ônus para a parte autora, devendo a empresa de telefonia disponibilizar os respectivos números para portabilidade. Inicialmente, sustenta e impossibilidade de manter as gravações das ligações de atendimento ao cliente por período superior a seis meses, sendo esse o intervalo de tempo estabelecido pela Resolução 632/2014 da ANATEL. No mérito, defende que a relação estabelecida entre as partes não tem natureza consumerista, pois os planos de serviços foram contratados com finalidade empresarial, consistindo em insumo nos negócios desenvolvidos pelo recorrido, descabendo na espécie a inversão do ônus da prova. Sustenta a validade da renovação automática do contrato com novo prazo de fidelização e, consequentemente, a exigibilidade da multa rescisória. Assevera não constar em seu sistema pedido de desistência da transferência de cinco linhas para outro plano, sendo devido o novo prazo de fidelidade em razão da alteração contratual. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio (ID 28532583), tempestivo e com preparo regular (IDs 28532585- 28532588). As contrarrazões foram apresentadas (ID 28532596.
III. A questão preliminar agitada pela parte recorrente relativa à impossibilidade de manter gravações de atendimentos aos clientes por período superior a 6 meses diz respeito ao ônus da prova. Destarte, embora de fato não exista obrigatoriedade de manter gravações por período superior a seis meses, sendo este o intervalo mínimo determinado pelo órgão regulador, trata-se de meio de prova relevante quando surgem controvérsias relativas ao atendimento prestado. A ausência da gravação não vai, por si, prejudicar a empresa de telefonia, que pode, no entanto, vir a suportar desvantagem processual por não dispor desse meio de comprovação, a depender das demais circunstâncias do processo.
IV. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). O entendimento é aplicável à situação dos autos, pois o recorrido é empresário individual (ID 28530790), encontrando-se em litígio com uma grande empresa de telefonia, existindo vulnerabilidade técnica, econômica e informacional. Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.
V. Narra a parte recorrida ter contratado em 28/6/2018 um plano empresarial (“Nacional Smart Vivo Empresarial”) referente a dez linhas telefônicas, com prazo de fidelização de dois anos. No curso do contrato foi oferecida a atualização do plano (“Smart Empresas”), o que inicialmente foi aceito pelo consumidor. Contudo, durante a tratativa este teria se arrependido e solicitado o retorno das linhas para o plano originalmente contratado, tendo obtido a informação de que as cinco linhas migradas retornariam ao plano anterior, o que não ocorreu. Assim, houve nova fidelização dessas cinco linhas a partir de 26/12/2019. Além disso, findo o prazo de fidelização do contrato originário (contrato n. 0349003196), a parte recorrida o renovou automaticamente, com novo prazo de fidelização de dois anos. Trata-se, portanto, de averiguar a regularidade da fidelização dos contratos.
VI. A teor do disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
VII. Assim, a fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Não só isso, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Portanto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. Embora tenha sido demonstrado o esclarecimento quanto à fidelização do contrato original (ID 28532567 - Pág. 5), a parte recorrente não demonstrou que houve igual esclarecimento quanto à nova fidelização passado o período inicial. A alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa (ID 28532565 - Pág. 23) consiste em restrição a direito do consumidor e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o precedente: (Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. No que concerne ao contrato 0392671282 era dever da empresa de telefonia comprovar as condições em que foi realizada a alteração contratual. Como não guarda as informações do início da contratação senão pelo tempo mínimo estabelecido pela agência reguladora, deve suportar o ônus da sua escolha, pois este não pode ser transferido para a parte vulnerável da relação contratual. A recorrente comprovou apenas a realização da migração de linhas (ID 28532565 - Pág. 8), fato sobre o qual não paira controvérsia. Sequer comprovou que a alteração contratual resultou em vantagem significativa ao consumidor frente ao contrato originário, o que poderia justificar a alteração contratual com novo prazo de permanência de apenas de cinco das dez linhas da parte recorrida. Conclui-se, assim, pela abusividade da alteração contratual, consumada a despeito de ter o consumidor desistido do novo pacto ainda durante as tratativas.
IX. Nessa esteira, mostra-se acertada a sentença que decidiu pela resilição do contrato por vontade do consumidor sem a exigibilidade de multa.
X. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.